Tribunal: TJMT
Processo: 1020182-36.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020182-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Compra e Venda, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SAULO VINICIUS DE ALCANTARA - CPF: 032.381.186-84 (ADVOGADO), ZOO FLORA NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA - CNPJ: 04.911.765/0005-68 (AGRAVANTE), CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 148.508.468-74 (ADVOGADO), M P MATOS & CIA LTDA - CNPJ: 33.029.203/0002-40 (AGRAVADO), TALITA SANTANA COSTA - CPF: 077.900.196-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE
MANDADO DE CONSTATAÇÃO. FINALIDADE LIGADA À DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA JÁ INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE UTILIDADE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de mandado de constatação em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de ausência de utilidade processual, uma vez já indeferida a desconsideração da personalidade jurídica da executada.

II.
Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, após o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, subsiste utilidade para expedição de mandado de constatação destinado a verificar eventual dissolução irregular da empresa executada.

III.
Razões de decidir

1
. O art. 370 do CPC autoriza o magistrado a determinar ou indeferir diligências probatórias, desde que fundamentadamente, sendo legítima a recusa de provas inúteis ou meramente protelatórias.

2
. A diligência pretendida tem como única finalidade instruir eventual novo pedido de desconsideração da personalidade jurídica, já indeferido, não possuindo utilidade prática no atual estado processual.

3
. O princípio da eficiência processual (art. 8º do CPC) impõe a vedação à prática de atos que não contribuam para a efetividade da tutela jurisdicional.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
É legítimo o indeferimento de diligência probatória quando ausente utilidade processual imediata, especialmente se a medida estiver vinculada a pedido anteriormente indeferido e sem repercussão prática no andamento da execução.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 8º e 370.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1022964-55.2021.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 07.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ZOO FLORA NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA
em face da decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº 1004003-49.2022.8.11.0059, pelo Juízo da 2ª Vara de Porto Alegre do Norte, movida em desfavor de
M P MATOS & CIA LTDA
, que indeferiu o pedido de expedição de mandado de constatação, por ausência de utilidade processual diante do estado atual da demanda.

Sustenta a agravante, em suma, que a diligência pleiteada é imprescindível à instrução da execução, pois busca colher prova idônea e imparcial quanto ao efetivo funcionamento da empresa executada, fato que pode embasar, futuramente, novo pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Argumenta que a ausência de deferimento da medida configura cerceamento de defesa, obstando a obtenção de elementos indispensáveis à satisfação do crédito exequendo.

Assevera, ainda, que a recuperação judicial em trâmite pela empresa executada não afasta a possibilidade de dissolução irregular, sendo comum que empresas em situação econômica precária cessem suas atividades sem a devida formalização legal.

Aduz que o mandado de constatação é diligência simples, objetiva, de baixo custo e amplamente admitida pela jurisprudência pátria, inclusive como meio legítimo de instrução probatória nas execuções, a fim de subsidiar futuras medidas constritivas.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente agravo, com a consequente reforma da decisão agravada, para determinar a expedição do mandado de constatação, a ser cumprido por oficial de justiça no endereço da empresa agravada.

O recurso é tempestivo e devidamente preparado (ID 296012892).

Não há pedido liminar.

Sem contrarrazões recursais.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Como já mencionado,
ZOO FLORA NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA
interpôs o presente recurso de agravo de instrumento em razão do indeferimento do
pedido de expedição de mandado de constatação,
nos seguintes termos
(ID
294625877
):

“
A parte exequente foi intimada para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, especialmente à luz do indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica e da informação de que a empresa executada, M.P. Matos & Cia Ltda., encontra-se em processo de recuperação judicial (ID 178499184).

Em resposta, a exequente requereu a expedição de mandado de constatação, a ser cumprido por Oficial de Justiça, com a finalidade de averiguar a eventual ocorrência de dissolução irregular da sociedade empresária executada (ID 182937736).

É o relatório. Decido.

1. Conforme já decidido nos autos, foi indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, razão pela qual a execução deve seguir restrita à pessoa jurídica M.P. Matos & Cia
Ltda..

Consequentemente, impõe-se a retificação do polo passivo da demanda, com a exclusão dos sócios pessoas físicas, uma vez que inexiste, neste momento, título executivo judicial ou extrajudicial que autorize a constrição de seus bens.

2. No tocante ao pedido de expedição de mandado de constatação, observo que sua finalidade – verificar a eventual dissolução irregular da sociedade empresária – resta esvaziada diante do indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Isso porque, em não havendo redirecionamento da execução aos sócios, eventual irregularidade no funcionamento da empresa não repercutirá no andamento processual da presente execução, que permanece restrita à pessoa jurídica.

Deve-se prestigiar, ainda, o princípio da eficiência processual (art. 8º do CPC), de modo que diligências processuais com finalidades superadas não devem ser admitidas, sob pena de tumulto processual e oneração desnecessária da máquina judiciária.

3. Diante do exposto:

3.1.

Promova-se
a retificação do polo passivo, com a exclusão de MOISÉS PEREIRA MATOS JUNIOR e JACKELLINE DA SILVA MATOS, mantendo-se a execução exclusivamente contra M.P. MATOS & CIA LTDA., nos termos do indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica.

3.2.
Indefiro
o pedido de expedição de mandado de constatação, por ausência de utilidade processual diante do atual estado da demanda.

3.3. Ato contínuo,
intime-se
a parte exequente para, no prazo de 5 dias, requerer o que entender de direito.
”

Pois bem, sem delongas, e que pese os argumentos trazidos pela agravante, concluo que o presente recurso não prospera.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de expedição de mandado de constatação por Oficial de Justiça, a fim de verificar a existência e o funcionamento da empresa executada, com fundamento em supostos indícios de dissolução irregular.

Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas que entender necessárias à instrução do feito, sendo-lhe igualmente facultado indeferir aquelas que se revelem inúteis ou meramente protelatórias.

Trata-se de expressão do poder de condução do processo atribuído ao juiz, nos limites da legalidade, da razoabilidade e da eficiência da tutela jurisdicional.

No caso em análise, o pedido de expedição de mandado de constatação formulado pela agravante visa, declaradamente, apurar eventual dissolução irregular da empresa executada. Ocorre que tal apuração, no presente momento processual, revela-se destituída de utilidade concreta, considerando que já foi indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

A decisão agravada bem pontuou que, inexistindo redirecionamento da execução aos sócios, eventual irregularidade no funcionamento da empresa executada não repercutirá no curso da demanda executiva, a qual permanece limitada à pessoa jurídica.

A finalidade da diligência, portanto, restou superada. Sua realização implicaria movimentação do aparato judicial sem utilidade prática para o deslinde do feito, configurando violação ao princípio da eficiência processual, insculpido no artigo 8º do Código de Processo Civil. Tal princípio impõe ao julgador o dever de conduzir o processo de forma racional e eficaz, evitando atos processuais que não acrescentem efetividade à tutela jurisdicional pretendida.

Não se desconhece que o mandado de constatação, em determinadas circunstâncias, pode ser instrumento legítimo de apuração fática. Contudo, não é cabível sua expedição quando ausente utilidade processual imediata e direta, especialmente após o indeferimento do pedido que justificaria sua necessidade — como, no caso, a tentativa de redirecionamento da execução a terceiros.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – MANDADO DE CONSTATAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE BUSCA POR BENS PENHORÁVEIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em análise, o pedido de expedição de mandado de constatação se mostra inútil, uma vez que não há qualquer
indício de que a Agravada não esteja mais sediada no endereço constante dos autos.

Ademais, cabe ao Exequente/Agravante diligenciar para verificar o regular funcionamento da empresa Agravada, ônus que não pode
ser transferido ao Judiciário.
”
(N.U 1022964-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2022,
Publicado
no DJE 07/06/2022)
(
g.n
)

Ademais, é ônus da parte exequente diligenciar, por seus próprios meios, para obter informações sobre a situação fática da empresa, valendo-se de meios extrajudiciais antes de postular ao Judiciário medidas que onerem a estrutura do Estado.

Assim, ausente demonstração concreta da atual necessidade da diligência pleiteada, deve prevalecer a decisão proferida pelo juízo de origem, que agiu em consonância com os princípios da razoabilidade, da utilidade processual e da economia dos atos judiciais.

Portanto, entendo que a decisão que indeferiu o pedido de expedição de mandado de constatação deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
ZOO FLORA NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025